Tribunal: TJDFT
Processo: 0703197-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703197-47.2023.8.07.0000 Agravante(s) Líder Posto de Serviço Ltda - Me Agravado(s) Rápido Linense Ltda Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Líder Posto de Serviço Ltda - Me contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília (Id 144440654 do processo de referência) que, nos autos da ação de cobrança por ele ajuizada em desfavor de Rápido Linense Ltda, processo no 0731726-10.2022.8.07.0001, declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Lins, Estado de São Paulo (ou outra que abranja tal localidade). Na decisão estão lançados, como razões de decidir, os seguintes fundamentos: Trata-se de ação de COBRANÇA proposta pela LIDER POSTO DE SERVIÇO LTDA - ME contra RÁPIDO LINENSE LTDA. A ré em sua contestação (ID. 138388866) arguiu como preliminar a incompetência deste Juízo sob o argumento que: “(...)Em que pese o esforço do subscritor da peça introdutória, a presente demanda foi distribuída indevidamente neste foro judicial. Isso porque, a ação monitória está sujeita a regra de competência geral do processo de conhecimento, de acordo com a regra prevista no artigo 46 do novo Código de Processo Civil, o qual estabelece ser competente o foro do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal” O autor na réplica afirmou que o ajuizamento da ação na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF justifica-se no fato de que : “Contudo, razão não lhe assiste. Isso porque o art. 53, III, d, do CPC aduz que na ação de cobrança, o foro competente é o do lugar onde deve ser satisfeita a obrigação: Art. 53. É competente o foro: (...) III - do lugar: (...) d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; (...) Como os abastecimentos ocorreram em Brasília, o pagamento deve ocorrer no mesmo lugar, pois este é o local de cumprimento da obrigação, não merecendo acolhimento a preliminar arguida. Por fim, na remota hipótese de acolhimento da preliminar, não há que se falar em extinção do processo, pois o art. 64,§ 3o do CPC aduz que, reconhecida a incompetência, os autos devem ser encaminhados para o juízo competente..” Nos termos do art. 64 do CPC “a incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação”. Já o §2° do mesmo artigo aduz que “após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência.” Portanto, passo a decidir sobre a preliminar. Em regra, fica excluído da proteção do CDC o consumidor intermediário, sendo esse entendido como aquele cujo produto retoma para as cadeias de produção e distribuição, compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem ou serviço. Fala-se em regra, porque o c. STJ tem admitido, em certos casos, a aplicação da teoria finalista mitigada, ou seja, incidência do CDC nas hipóteses em que a parte, apesar de não ser destinatária final do produto ou do serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade, o que também não se mostra ser o caso da parte autora. Portanto, a contratação do serviço se deu por meio de um contrato civil em igualdade de condições por empresas do mesmo ramo empresarial. Nesse passo, conforme ressaltado pela ré na contestação, este Juízo é incompetente para o processamento desta ação. De acordo com o art. 46 do CPC, “A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu.” Por outro lado, por se tratar de cobrança de valores, e não de um serviço (nem existe um título de crédito com definição do local do pagamento), não há como se aplicar o artigo 53, inciso III, alínea "d", do CPC. Outrossim, não se olvida do conhecimento da súmula n° 33 do STJ no sentido de que em se tratando de incompetência relativa, não pode o juiz dela conhecer de ofício. Porém, a ré expressamente arguiu como preliminar de sua contestação a incompetência deste Juízo, pelas razões acima expostas, devendo seu pedido ser acatado em vistas das regras processuais de fixação da competência, não ocorrendo, no presente caso, a prorrogação da competência. Assim, com esteio no art. 64, §3°, do CPC, acolho a preliminar de incompetência deste Juízo e declino da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Lins, Estado de São Paulo (ou outra que abranja tal localidade), com as homenagens de estilo. Considerando que os sistemas não são integrados, após o transcurso do prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, o autor tem o prazo de 15 dias para promover a redistribuição por meios próprios na Comarca de destino. Após, transcorrido tais prazos, ARQUIVEM-SE ESTES AUTOS. (grifos originais) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo. Em razões (Id 43177512) aduz, inicialmente, que o recurso é cognoscível em razão do cabimento, pois, apesar de não estar elencado nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC1, estampa os casos compreendidos no julgamento dos REsps n. 1.696.396 e 1.704.520, que definiram a taxatividade mitigada do rol estabelecido nesse dispositivo legal, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, porquanto o não conhecimento do recurso ensejará a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Lins, Estado de São Paulo, dificultando, sobremaneira, o exercício de defesa dos direitos do agravante. No tocante ao mérito, esclarece que a escolha pelo foro da Justiça do Distrito Federal, para ajuizamento da presente ação, seguiu regramento previsto no art. 53, III, alínea “d”, do CPC, pois este foi o lugar onde satisfeita a obrigação, bem como que a demanda está calcada em notas fiscais com comprovantes de recebimento, que, de acordo com a jurisprudência, são consideradas como título de crédito. Diz que a competência territorial para julgamento da demanda pertence a uma das varas cíveis da circunscrição judiciária de Brasília/DF. Colaciona precedentes deste Tribunal de Justiça. Sucessivamente sustenta que não tem cabimento a determinação de ajuizamento de nova demanda perante o juízo declarado competente, pois “implicaria no reinício do feito, com nova possibilidade de contestação, atrasando a resolução do processo”. Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, afastar a preliminar de incompetência territorial acolhida pelo juízo a quo e determinar o prosseguimento regular ao feito. Sucessivamente, em caso de manutenção da decisão, que seja reformada apenas para determinar que a remessa dos autos seja feita pela serventia da Vara. Preparo regular (Ids 43177514 e 43177523). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o colendo Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ no julgamento de recurso especial pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988) com a fixação de tese disposta em acórdão adiante transcrito pela ementa que o resume: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”. 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (Resp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, Dje 19/12/2018) (grifos nossos) Vale destacar em favor da tese de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do CPC para admitir o presente agravo de instrumento, que a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa. Negar a cognição a este recurso implica imediato envio dos autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Lins-SP, situada em localidade diversa da convenientemente escolhida pelo agravante para litigar em juízo. Admiti-la é providência que atende ao interesse de conferir imprescindível segurança jurídica não apenas a benefício dos jurisdicionados, mas de todo o corpo social. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ em julgamento de recurso repetitivo – Tema 988 –, que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Por tais razões, ADMITO o processamento do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora